Tribunal: TJBA
Processo: 8066512-71.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066512-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILDETE BATISTA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. DIREITO À PARIDADE. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES STF E TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada, contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC em seus proventos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há litispendência, decadência ou prescrição; (
ii
) se a impetrante, aposentada antes da EC nº 41/2003, faz jus à paridade; (
iii
) se a GEAC possui natureza genérica, de modo a ser estendida aos inativos; (
iv
) se a concessão do pleito implicaria afronta à Súmula Vinculante 37.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de litispendência foi afastada, pois as ações possuem pedidos distintos.

4. As alegações de decadência e prescrição não prosperam, tratando-se de relação de trato sucessivo.

5. Reconhecido o direito à paridade, a jurisprudência do STF admite a extensão de gratificações de caráter genérico aos aposentados.

6. A GEAC ostenta natureza genérica, conforme evolução legislativa e precedentes do TJBA, devendo ser incorporada aos proventos da impetrante.

7. A aplicação da Súmula Vinculante 37 não se mostra pertinente, pois não se trata de aumento de vencimentos sem previsão legal, mas de extensão de vantagem com fundamento constitucional.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: "1. O aposentado que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 faz jus à paridade remuneratória. 2. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui caráter genérico, sendo devida também aos servidores inativos. 3. Não se configuram litispendência, decadência ou prescrição em relação ao pedido de implantação da GEAC."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 40, § 8º; EC 41/2003; EC 47/2005; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 8.261/2002, art. 65; Lei nº 10.962/2008, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 954644
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.06.2016; TJBA, MS 8014279-68.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 10.09.2022; TJBA, MS 8022853-80.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 2ª Vice-Presidência, j. 09.09.2022; TJBA, MS 8011214-70.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 28.07.2022; TJBA, MS 8025589-08.2021.8.05.0000, Rel. Desa.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, j. 28.04.2022; TJBA, MS 8024079-57.2021.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 10.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º
8066512-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante

GILDETE BATISTA DE JESUS
,
e como impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as prejudiciais suscitadas e, no mérito, em

conceder a segurança vindicada
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator